Tribunal: TCU
Processo: 009.208/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em decorrência de auditoria realizada com o objetivo de verificar a contratação e execução das obras de implantação de duas vias de interligação para futura instalação de BRT (Bus Rapid Transit) no município de Salvador/BA. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo autuado como representação constituído de forma apartada do Relatório de Auditoria, TC Processo 008.594/2016-3 , em razão de determinação exarada por meio de despacho ministerial para análise das audiências dos gestores da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) em razão dos indícios de irregularidades no processo de licitação para contratação e da execução das obras de implantação dos Corredores Estruturantes I e II, no município de Salvador/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Francisco Bonfim Fonseca (CPF XXX.119.865-XX), Sérgio de Oliveira Silva, (CPF XXX.234.315-XX) e José Ubiratan Cardoso Matos (CPF XXX.920.195-XX), quanto ao item de audiência relativo à motivação do ato de escolha do regime de contratação integrada do RDC; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Ubiratan Cardoso Matos (CPF XXX.920.195-XX) e José Lúcio Lima Machado (CPF XXX.030.725-XX), quanto ao item de audiência relativo às deficiências na gestão dos empreendimentos; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. José Ubiratan Cardoso Matos (CPF XXX.920.195-XX) e Maria Helena de Oliveira Weber (CPF XXX.579.195-XX), quanto ao item de audiência relativo à ausência de critérios objetivos para o julgamento de proposta técnica, em desacordo com art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 e os arts. 1o, § 1o, IV, 3o, 18, § 2o, e 20 da Lei 12.462/2011; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Maria Helena de Oliveira Weber (CPF XXX.579.195-XX) e José Lúcio Lima Machado (CPF XXX.030.725-XX), quanto ao item de audiência relativo à restrição à competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de pré-qualificação, contendo exigências restritivas, em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, ao art. 1°, §1o, I da Lei 12.462/2011 e ao art. 30, §1o, I da Lei 8.666/1993, bem como a Súmula 263 do TCU; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Maria Helena de Oliveira Weber (CPF XXX.579.195-XX) e José Ubiratan Cardoso Matos (CPF XXX.920.195-XX), quanto ao item de audiência relativo à limitação de apresentação de proposta e participação de licitante em apenas um lote do certame, em desconformidade ao §1o, incisos I e IV, do art.1o, da Lei 12.462/2011, e jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdãos 1.223/2013, 2.373/2013, 1252/2016 e 1.923/2016, todos do Plenário); 9.6. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) José Lúcio Lima Machado 15.000,00 José Ubiratan Cardoso Matos 20.000,00 Maria Helena de Oliveira Weber 35.000,00 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e aos responsáveis.